Tribunal: TJMT
Processo: 1036944-58.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036944-58.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO ROBERTO LOPES - CPF: 383.814.430-91 (RECORRENTE), IRINEU PEDRO MUHL muhl registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS. PRESCRIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto

pelo

Município
de Várzea Grande contra
sentença
que
julgou

procedente
o
pedido
de
servidor

público

odontólogo
para
reconhecimento
de
direito
à
progressão

funcional
(classes e
níveis
) e
pagamento
de
diferenças

salariais
. O
servidor

alegou
que
o

Município

não

concedeu
as
promoções

devidas
,
estando

enquadrado

em

nível
e
classe

inferiores

ao s que lhe era m de direito
,
postulando

enquadramento

na
Classe C,
Nível
8,
Nível
9 e
Nível
10, com
os

respectivos

pagamentos

retroativos
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
ausência
de
requerimento

administrativo

prévio
para a
progressão

funcional
de
servidor

público

configura

falta
de interesse processual; (
ii
) saber
se
a
pretensão
de
definição
do
termo

inicial
de
progressão

funcional

possui

natureza

declaratória
e é
imprescritível
; e (
iii
) saber se o
servidor

preencheu

os

requisitos

legais
para a
progressão
horizontal à Classe C e para as
progressões

verticais

aos

Níveis
8, 9 e 10,
conforme
a Lei Municipal
Complementar
3.507/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual para a
busca
de
progressão

funcional
de
servidor

público

não

está

condicionado
à
prévia

formulação
de
requerimento

administrativo
,
uma

vez
que
não

há
norma
específica
que
imponha

tal

exigência
,
prevalecendo
o
Princípio
da
Inafastabilidade
do Poder
Judiciário
,
previsto
no art. 5o,
inciso
XXXV, da
Constituição
Federal.

4. A
pretensão
de
natureza

puramente

declaratória
, que visa
apenas
à
certificação
da
existência

ou
do modo de ser de
uma

relação

jurídica
,
como
a
definição
do
termo

inicial
para
cada

progressão

funcional
, é
imprescritível
,
sujeitando
-se à
prescrição

apenas
as
pretensões

condenatórias

ou

constitutivas
dela
decorrentes
,
conforme
o
artigo
189 do Código Civil.

5. A
progressão
horizontal para a Classe C,
destinada a profissionais de ensino superior, exige a comprovação
de duas
pós-graduações
lato sensu
,
com carga
mínima
de 360 horas
cada
,
ou

curso
de
capacitação
com carga
horária

mínima
de 720 horas, ambos
na

área
de
atuação
do cargo. No
caso

concreto
, o
servidor

não

demonstrou
o
preenchimento
integral
desses

requisitos
, pois
uma
das
pós-graduações

apresentadas

não
era
pertinente
à
área
de
odontologia
/
saúde
, e a carga
horária de capacitação era insuficiente para suprir a necessidade de uma

segunda

pós-graduação
.

6. A
progressão
vertical
por

níveis

ocorre

automaticamente
a
cada

três

anos
,
desde
que
o

servidor

obtenha

média

satisfatória

em

avaliação
de
desempenho
.
Considerando
o
ingresso
do
servidor

em
14/09/1988 e
a

aprovação

em

todas
as
avaliações
, as
progressões
para o
s

Níve
is
8,
9 e
10
deveriam

ter

ocorrido
,
respectivamente
,
em
14/09/2009, 14/09/2012 e 14/09/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

inominado

parcialmente

provido
.

____

Tese
de
julgamento
:
1. A
ausência
de
prévio

requerimento

administrativo

não

afasta
o interesse processual para
pleitear
o
reconhecimento
e
a

efetivação
de
progressão

funcional
de
servidor

público
,
em

respeito

ao

Princípio
da
Inafastabilidade
da
Jurisdição
(CF, art. 5o, XXXV). 2.A
pretensão
de
reconhecimento
do
termo

inicial
de
progressão

funcional
de
servidor

público

possui

natureza

declaratória
e é
imprescritível
,
incidindo
a
prescrição

quinquenal

apenas

sobre
as
parcelas

condenatórias
dela
decorrentes
. 3.A
progressão
horizontal de
servidor

público
para
classe
superior,
quando

vinculada
a
requisitos
de
titulação

ou

capacitação
,
exige
a
comprovação
de
qualificação

específica
e
pertinente
à
área
de
atuação
do cargo,
nos

termos
da
legislação
de
regência
. 4. A
progressão
vertical
por

níveis
,
condicionada

a

interstício
temporal e
avaliação
de
desempenho
,
gera

direito

automático
à

efetivação
e
aos

consectários

financeiros
a
partir
do
momento

em
que
o

servidor

preenche

os

requisitos

legais
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 189; Lei Municipal
Complementar
3.507/2010,
arts
. 28, 32, 33, 34, 35, 36; Lei Municipal
Complementar
4.293/2017; Lei
no
9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.621/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025. TJMT, N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, publicado no DJE 23/05/2025. TJMT, N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1036944-58.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
: EDUARDO ROBERTO LOPES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

EDUARDO ROBERTO LOPES
ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.
Noticiou
que: a) é
servidor

público
municipal (
Odontólogo
)
em
Várzea Grande/MT,
lotado

na

Secretaria
Municipal de
Saúde
; b)
sua

carreira
é
regida
pela Lei 3.959/2013, que
dispõe

sobre
o
Estatuto
e Plano de Carreira e
Salários
dos
Profissionais
da
Saúde
; c)
possui

direito

adquirido
à
progressão

funcional
(
promoção

em
classes e
níveis
); d) o
réu

não

procedeu

às

promoções

funcionais

devidas
,
resultando

em

vencimentos

inferiores

ao
que
lhe
era de
direito
; e)
ingressou
no
serviço

público

em
14 de
setembro
de 1988; f)
atualmente
,
recebe
no
Nível
10, Classe B,
quando

deveria
ser
Nível
10, Classe C.
Requereu
o
enquadramento

na
Classe C
em
2011,
Nível
8
em
2009,
Nível
9
em
2012, e
Nível
10
em
2015, com
pagamentos

retroativos
e
parcelas

vincendas
,
devidamente

corrigidas
e
acrescidas
de
juros

legais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
procedência
.
Concluiu
que: a)
as
parcelas

anteriores

ao

quinquênio
de
propositura
da
demanda
(18/10/2019)

estã
o prescritas
; b)
condenou o demandado a efetuar o enquadramento da parte

requerente

na
Classe C a
partir
da data da
citação
da
presente

ação
; c)
condenou o demandado a efetuar o enquadramento no Nível
08
em
14/09/2009, no
Nível
09
em
14/09/2010 e no
Nível
10
em
14/09/2015; e d)
condenou
o
demandado

ao

pagamento
das
diferenças

salariais
e
reflexos
entre o
salário

efetivamente

recebido
e o
correspondente

ao

enquadramento

tardio
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou
que: a) a
sentença

não

aplicou

corretamente
a
legislação

pertinente

quanto
à
condenação
à
progressão

na
Classe C; b) o
recorrido

está

em

inatividade

desde
30/12/2024, e
não

foram

observados

os

requisitos

legais
para a
promoção

na
Classe C, pois
não

houve

requerimento

administrativo

prévio
do
autor

ao

longo
de
sua

carreira
; c) o
autor

não

comprovou
a
formação

profissional

correspondente

aos

requisitos

exigidos
para a
progressão

na
Classe C,
especialmente
a
ausência
de
certificação
de
especialista

reconhecido

pelos

órgãos

competentes
; d) a
informação
de
enquadramento

na
Classe C
em
2011
na

vida

funcional

foi

equivocada
, e
os

registros
posteriores
mantiveram
o
autor

na
Classe B; e) é
vedada
a
realização
de
atos
de
movimentação

na

carreira

após
a
aposentadoria

sem
um
ato

prévio
que
garanta
o
direito
; f) a
decisão

errou

ao

conceder

parcelas

retroativas

referentes
à
promoção

nos

Níveis
08 e 09 da
carreira
, pois
qualquer

pendência
anterior a 2010
foi

fulminada
pela
prescrição
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

totalmente

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Interesse processual.

Em
regra
, as
condições
da
ação

são

aferidas

por

meio
da Teoria da
Asserção
,
segundo
a qual
a

análise

ficará

restrita

aos

fundamentos

trazidos

na

petição

inicial
.

Todavia, existem situações
específicas
em que há exigências
pre
definidas para a satisfação
das condições da ação.

No
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

almeja
a
progressão

funcional
e
não

há

nenhuma norma pre definida que exija o requerimento

administrativo
.

Apres
ar de existirem

casos

previstos

em
lei
nos quais

o

acesso

ao
Poder
Judiciário

est
á

condicionado
à
prévia

tentativa
da
solução

administrativa
do
problema
(
a

exemplo
do
Tema 915,
Recurso

Repetitivo
,
REsp
1304736/RS
), no
presente

caso
,
por

inexistir
norma que
estabeleça

esta

condição
,
deve

prevalecer
o
Princípio
da
Inafastabilidade
do Poder
Judiciário
(art. 5o,
inciso
XXXV, da CF).

Neste
sentido
,

já
se

manifestou

a
Turma

Recursal
:

(...) 4. Interesse processual. As condições da ação são aferidas através da Teoria da Asserção, ficando a análise restrita aos fundamentos da petição inicial, salvo situações excepcionais. Inexistindo regra que estabeleça a necessidade de prévia solicitação administrativa para, somente depois, formular requerimento na via judicial, não há que se falar em ausência de interesse processual, devendo ser observado o Princípio da Inafastabilidade do Poder Judiciário, conforme assegurado no art. 5o, inciso XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, publicado no DJE 05/03/2021). O ajuizamento de ação visando garantir o direito ao recebimento do abono de permanência não exige a apresentação de prévio requerimento administrativo. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)

Assim
, o simples
fato
de a
parte

reclamante

não

ter

procurado
a
parte

reclamada

administrativamente
para
tentar

efetivar

sua

progressão

funcional

não

caracteriza

desinteresse
processual e
nem

obsta
a
pretensão

autoral
.

Prescrição
de
pretensão
de
natureza

declaratória
.

A

imprescritibilidade
das
pretensões

puramente

declaratórias

decorre
da
finalidade
do
instituto
da
prescrição
, pois
conforme

preconiza

artigo
189 do Código Civil, a
prescrição

extingue
a
pretensão
, que
nasce
da
violação
de um
direito
e
representa
o
poder
de
exigir

judicialmente

uma

prestação

ou
a
reparação
de um
dano
.

Assim, a
prescrição

pressupõe

a

inércia
do titular de um
direito

em

buscar

sua

satisfação

perante

outrem
,
resultando

na

perda da faculdade de acionar o Judiciário para impor o cumprimento de uma

obrigação

ou
a
reparação
de um
ilícito
.

Por outro
lado
, as
ações

estritamente

declaratórias

não

envolvem

uma

pretensão
no
sentido

técnico-jurídico

sujeit
a
à
prescrição
. Seu
objetivo
principal é
obter
a
certificação
da
existência
,
inexistência

ou

modo de ser de
uma

relação

jurídica

já

existente
, a
fim
de
eliminar

incertezas
e
promover
a
segurança

jurídica
.

Nessas

ações
,
não se busca a condenação de outrem a uma

prestação
,
nem
a
constituição
,
modificação

ou

extinção
de
direitos
,
mas
sim o
reconhecimento
judicial de
uma

situação

fática

ou

jurídica

consolidada
.
Consequentemente
,
por

não
haver
pretensão
a ser
exercida

nem

inércia

a ser

punida

pelo
tempo,
a

imprescritibilidade
dessas
ações
é
uma

decorrência

lógica
do
sistema
legal e da
jurisprudência
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA E VENDA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE NATUREZA DECLARATÓRIA, CONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA. PRESCRITIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A
ação

declaratória
pura é
imprescritível
, mas as
pretensões

condenatórias

ou

constitutivas

resultantes
do
ato

nulo

sujeitam
-se
ao

fenômeno
da
prescrição
.
Precedentes
. 2. Caso
em
que a
ação

cumulou

pedidos
de
naturezas

diversas
,
não
se
tratando
de
ação

declaratória
pura,
sujeitando
-se,
assim
, à
prescrição
. 3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
. (STJ
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.405.621/MT,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
, Quarta
Turma
,
julgado

em
31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RECOLHECIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE PRATICADA NA ÉPOCA DE CADA SAQUE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) converter o contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, com incidência de juros segundo as taxas médias praticadas pelo Banco Central à época dos saques; (
ii
) determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, com compensação de crédito eventualmente existente em favor do banco; (
iii
) condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais; e (
iv
) suspender os descontos na folha de pagamento até a adequação do contrato. O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência, e, no mérito, defende a validade da contratação, a ausência de má-fé e a impossibilidade de conversão da modalidade contratual. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reconhecimento da nulidade do contrato possui natureza declaratória, não estando sujeita à decadência, diante da ausência de prazo decadencial específico no Código Civil ou no Código de Defesa do Consumidor. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE. 11. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da nulidade de cláusula contratual por vício de consentimento tem natureza declaratória e não se sujeita à decadência. (...) (TJMT N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
publicado
no DJE 23/05/2025)

No caso concreto, a

pretensão

autoral

consistente

na

definição
do
termo

inicial
de
cada

progressão

funcional
(
vertical
ou
horizontal
)
,
possui

natureza

puramente

declaratória
, sendo imprescritível,
e os pleitos

condenatóri
o
s

respeitaram

os

prazos

prescricionais
.

Portanto
,
não há prescrição a reconhecer
.

Progressão

funcional
.

O Plano de Cargos e Carreira dos
Profissionais
da
Saúde
do
Município
de Várzea Grande/MT é
regulamentado
pela Lei Municipal
Complementar
3.507/2010.

A
progressão
horizontal
ocorrerá

em
classes,
sendo

necessário
um
interstício
de
três

anos
entre
elas
,
materializando
-se,
automaticamente
, no
mês

subsequente

ao

término
do
interstício
, salvo se
os

requisitos

forem

preenchidos

após
o
interstício

necessário
.

Nesse
sentido
,
são
as
regras

previstas

nos

artigos
32 a 35, com
redação

parcialmente

retificada
pela Lei
Complementar
4.293/2017.

Transcrevo abaixo os artigos
da lei
,
destacando
em

negrito

aqueles
aplicáveis
ao caso concreto
:

Art. 32.
Promoção
horizontal é a
passagem
do
servidor
de
uma

classe
para
outra

imediatamente
superior,
dentro
da
mesma

tabela
,
observando
-se:

I - A
promoção
horizontal, Classe,
obedecerá
à
titulação

exigida
, com
interstício
de 03 (
três
)
anos
da Classe A
para B
, 03 (
três
)
anos
da Classe B
para C
e 03 (
três
)
anos
da Classe C
para D.
(
Redação
dada pela Lei
Complementar
no 4293/2017)

II -
a

participação

em

cursos
de
formação

continuada

afins

ao
cargo que
ocupa
,
atendendo
a
titulação
e
aperfeiçoamento

descrito

na

classe

imediatamente
superior.

§ 1o O
servidor

deverá

encaminhar

durante
o
interstício
a
cópia

autenticada
dos
títulos

imediatamente
à
conclusão
dos
respectivos

cursos
,
juntamente
com
os

originais
, à
Comissão
Permanente de
Avaliação

Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção
.

§ 2
o Do

indeferimento
dos
títulos

caberá

pedido
de
reconsideração
para a
Comissão
Permanente de
Avaliação

Funcional
, no
prazo
de
cinco

dias

úteis
,
contado
da
ciência
do
servidor
.

Art. 33. O
acréscimo

pecuniário

decorrente

dá

promoção
horizontal
será

pago
:

I -
automaticamente
, no
mês

subsequente

ao

término
do
interstício
, se o
servidor

preencher

dentro

deste

os

requisitos

previstos
para
promoção
;
ou
,

II -
a

contar
da data de
protocolização
do
requerimento
, se o
servidor

preencher

os

requisitos

após
o
término
do
interstício
.

Art. 34.
São
pré-requisitos
para
elevação
de
classe
,
observado
do
disposto
no
artigo
28 da Lei
Complementar
no 3507/2.010:

I - cargos de
nível
superior com
enquadramento

inicial

na

classe
A:

Classe A:
Formação

em

ensino
superior
completo

ou

tecnólogo

completo
, com diploma
devidamente

reconhecido

pelo

Ministério
da
Educação
e Cultura - MEC e
respectivo

registro
no
órgão
de
classe

quando

necessário
;

Classe B: Pós-
Graduação
lato senso, com carga
mínima
de 360 (
trezentos
e
sessenta
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
com diploma
devidamente

reconhecido

pelo

Ministério
da
Educação
e Cultura - MEC
ou

Curso
de
capacitação
com carga
horária

mínima
de 360 (
trezentos
e
sessenta
) horas,
podendo
ser
fracionada
com carga
horária

mínima
de 20 (
vinte
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
;

Ciasse C: Duas Pós-
Graduação
lato senso, com carga
mínima
de 360 (
trezentos
e
sessenta
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão

ou

Curso
de
capacitação
com carga
horária

mínima
de 720 (
setecentos
e
vinte
) Horas
podendo
ser
fracionada
com carga
horária

mínima
de 20 (
vinte
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
;

Classe D:
três
Pós-
Graduação
lato senso, com carga
mínima
de 360 (
trezentos
e
sessenta
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão

ou

Curso
de
capacitação
com carga
horária

mínima
de 1.000 (mil) horas,
podendo
ser
fracionada
com carga
horária

mínima
de 20 (
vinte
) horas,
na

área
do cargo/
atuação
do
órgão
,
ou

Título
de
Mestrado

ou

Doutorado

ou

outra

Graduação
.

(...)

Art. 35.
Progressão
vertical é a
passagem
do
servidor

efetivo

ou

estável
no
serviço

público
municipal,
integrante
do Grupo
Ocupacional
do SUS, para o
padrão

imediatamente
superior
dentro
da
carreira
,
observando
-se:

I -
o

interstício
de 03 (
três
)
anos
entre
os

padrões
;

II -
obtenção
da
média

determinada

como

satisfatória
,
em

cada

avaliação

ocorrida
no
interstício
;

§ 1o
Não

alcançada
a
pontuação

mínima

prevista
no
inciso
11, a
média

será

recalculada

por

ocasião
da
avaliação

subsequente
,
descartada

a

avaliação
de
menor

pontuação

realizada
no
interstício
, e
assim

sucessivamente
,
até
o
servidor

atingir
a
pontuação

mínima

necessária
para
obter
a
promoção
.

§ 2o Na
hipótese
do § 1o
será

reiniciada
a
contagem
de novo
interstício
no
mês

subsequente

àquele

em
que
o

servidor

alcançar
a
pontuação

mínima

necessária
para
obter
a
promoção
.

Art. 36. O
acréscimo

pecuniário

decorrente
da
progressão
vertical
será

pago

automaticamente
no
mês

subsequente

ao

término
do
interstício
, se o
servidor

preencher
,
dentro

deste
, o
requisito

previsto
no
inciso

11 do

artigo
anterior.

Com base na legislação
,
conclui
-se que
,

para
os
profissionais de ensino superior, a progressão ocorrerá em 4 Classes, sendo que o
recém-empossado
já inicia na Classe "A", progredindo para as subsequentes desde que preenchidos o interstício de 3 anos e a qualificação exigida para cada classe.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

postulou

sua

progressão
horizontal para a Classe "C"
, o que
exige
"Duas Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 720 (setecentos e vinte) Horas podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão"

Em
análise

das provas
,
verifica
-se que
a

documentação

apresentada
no ID 283466899/PJe2
não
é
suficiente
para a
progressão
da
parte

reclamante

par
a Classe "C", pois
não

há
duas
pós-graduaç
ões

na

área
do cargo de
atuação
do
órgão

ou
720 horas
em

curso
de
capacitação
,
também

na

área
do cargo de
atuação
.

A declaração que demonstra a conclusão do Curso de Especialização em Dentista Restauradora (apresentada na pág. 7 do ID 283466899/PJe2) é
válida
como uma pós
-
graduação, o que justificou a progressão para a Classe "B"
.

C
ontudo, não há duas pós
-
graduações na área de atuação da parte reclamante, pois o certificado
apresentado
na pág. 13/14 não é de odontologia e, muito menos, d
a
área de saúde,
tratando-se
de formação em segurança pública, conhecimento totalmente distinto daquele necessário para o exercício da função de dentista.

Igualmente
, as certificações exibidas nas págs. 9/12
são

in
suficiente
s
, pois não
dem
onstra
m
a quantidade de 360 horas em curso de capacitação para suprir a necessidade de uma nova
pós-graduação
. No
caso,
foram

comprovadas
apenas 160 horas
.

Portanto
,
considerando
que a
parte

reclamante

não

demonstrou

o
pre
enchimento

d
os

requisitos
da Classe "C",
não
é
devida

es
s
a

progressão
.

Já
a
progressão
vertical

ocorre

em
12
níveis
,
sendo

necessário
um
interstício
de
três

anos

e
a

obtenção
d
e

média

satisfatória

na

avaliação
de
desempenho
,
materializando
-se,
automaticamente
, no
mês

subsequente

ao

término
d
e cada

interstício
.

Desse modo
,
a
cada

três

anos
o
servidor

público

tem

direito

à

progressão
de
nível
, salvo
se

não
for
aprovado

na

avaliação
de
desempenho
.

No
presente

caso
, é
incontroverso
que a
parte

reclamante

foi

admitida

em
14/09/1988
e
aprovada

em

todas
as
avaliações
de
desempenho
.

Assim
,
considerando
que
ao

ingressar

na

carreira
, no
primeiro

dia
de
trabalho
, o
servidor

já
é
enquadrado

na
Classe A e
Nível
1 (art. 28),
apura
-se,
por

meio
do
quadro

abaixo
, o
termo

inicial
de
cada

nível

até
o
momento
da
inatividade
:

Tempo de
trabalho

Nível

de 0 a 2 anos, 11 meses e 29 dias;

14/09/1988 a 13/09/1991

1

de 3 a 5 anos, 11 meses e 29 dias;

14/09/1991 a 13/09/1994

2

de 6 a 8 anos, 11 meses e 29 dias de serviço;

14/09/1994 a 13/09/1997

3

de 9 a 11 anos, 11 meses e 29 dias anos de serviço;

14/09/1997 a 13/09/2000

4

de 12 a 15 anos, 11 meses e 29 dias anos de serviço;

14/09/2000 a 13/09/2003

5

de 16 a 17 anos, 11 meses e 29 dias anos de serviço;

14/09/2003 a 13/09/2006

6

de 18 a 21, 11 meses e 29 dias anos de serviço;

14/09/2006 a 13/09/2009.

7

de 22 a 24, 11 meses e 29 dias anos de serviço;

14/09/2009 a 13/09/2012.

8

de 25 a 27, 11 meses e 29 dias anos de serviço;

14/09/2012 a 13/09/2015.

9

de 28 a 30, 11 meses e 29 dias anos de serviço;

a partir de 14/09/2015

10

Nesse
sentido
,

já

se
manifestou

est
a
Turma

Recursal
:

(...) De acordo com o teor do parágrafo único do art. 28 de referida legislação, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor. Se restou evidenciado que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, posto que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que o servidor faz jus. Se restou comprovado o fornecimento gratuito do fardamento ao servidor pelo Município, mostra-se indevida a indenização a título de auxílio fardamento. Recurso parcialmente provido. (N.U 1031049-53.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024,
publicado
no DJE 17/10/2024)

Portanto
,
a
progressão
da
parte

reclamante

para o
s

Níveis
8, 9 e 10

deveria

ter

ocorrido
,
respectivamente
,

em
14/09/2009, 14/09/2012 e 14/09/2015.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
, retificando a sentença
: a)
indeferir
a
progressão
horizontal para a Classe "C"
;
e
b)
alterar
para 14/09/2012 o
termo

inicial
da
progressão
vertical para o
nível
9.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025